Tribunal: STF
Processo: RE 1306512
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULA 150/STJ. 
    1. ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’ (Súmula 150/STJ).
    2. ‘O art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em rol taxativo, que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, e compete a este decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STJ)’ (AgInt no CC 157.365/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/2/2020).
    3. ‘O conflito de competência não se constitui em remédio processual adequado para o inconformismo da parte quanto à decisão proferida pelo Juízo Federal, uma vez que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nem se constitui meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores’ (AgInt no CC 163.678/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/4/2020).
    4. Agravo interno não provido.”
    A recorrente alega violação à norma contida no art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) a participação da União no polo passivo é obrigatória haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente e do CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA – CEALCA, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966)”. 
    Ao final, requer “(..) preliminarmente seja declarada a competência da Justiça Federal no presente Conflito de Competência, para decidir a causa posta em apreciação”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Assiste razão à recorrente. 
    Quando do julgamento da ADI nº 2.501/MG, Ministro Joaquim Barbosa, pelo Plenário desta Corte, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). 
    Transcrevo a ementa do acórdão do referido julgamento:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão ‘supervisão pedagógica’, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela Lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais – art. 10, IV c/c art. 17, I e II da Lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da Lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.” (DJe de 19/12/08)
    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada a competência da Justiça Federal para seu processamento. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.315.662/SP, Ministro Dias Toffoli; RE 1.315.650/DF, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.313.887/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.269.286/SP, Ministro Nunes Marques. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (RE 762.119-AgR/PR, Ministro Celso de Mello) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 698.440-AgR/RS, Ministro Luiz Fux) 
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco assim ementado:
    “Recurso extraordinário em conflito negativo de competência. Demanda sobre a validade do registro de diploma de ensino superior. A Justiça Federal é competente para julgar ação envolvendo a validade do registro de diploma efetuado por universidade particular integrante do Sistema Federal de Ensino. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso.“
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator